Tribunal: TJMT
Processo: 0001136-35.2005.8.11.0047
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001136-35.2005.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (APELANTE), THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES - CPF: 514.437.081-00 (ADVOGADO), JOAO NUNES DA CRUZ - CPF: 241.645.851-53 (APELADO), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO FEITO – APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento de qualquer espécie recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Jauru-MT
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0001136-35.2005.8.11.0047 promovida em face da empresa
JOÃO NUNES DA CRUZ
, reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, extinguindo o processo com resolução de mérito,
nos termos dos art. 487, ll, e art. 924, V, e art. 925, todos do CPC.

Em suas curtas razões de recursais, a municipalidade apelante, alega que a aplicabilidade do provimento 13/2013 é flagrantemente inconstitucional, sendo indevido o arquivamento da presente execução com fundamento no referido provimento.

Forte nessas premissas, pugna pela cassação da sentença, para que haja o retorno dos autos à comarca de origem com o regular prosseguimento do feito (Id. 16881995, fl.04).

Não há contrarrazões em face da ausência da angularização processual.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, o Município de Jauru-MT ajuizou Execução Fiscal em face de
JOÃO NUNES DA CRUZ
, contudo, após longo andamento da marcha processual, sobreveio sentença reconhecendo a prescrição intercorrente no feito, extinguindo por corolário o processo com resolução de mérito.

Irresignada, a Fazenda Pública Municipal interpôs o presente recurso de apelação (Id. 94664995, página 49 a 56), o qual sequer merece ser conhecido. Explico.

Sabe-se que o recurso de Apelação requisita elemento essencial para garantir sua existência, qual seja, a tempestividade.

Sob esta perspectiva, impositivo registrar que foi certificado, pela Secretaria do Juízo da Comarca de origem, que o recurso não foi interposto no tempo correto, portanto, intempestivo (Id.
94664998
).

Consta da certidão que o apelante foi intimado em data de 20/01/2020, conforme carga feita no sistema Apolo, tendo protocolado o presente recurso em data de 09/09/2020.

Desse modo, protocolado o recurso de apelação após o prazo disposto no artigo 183, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil, evidente está sua intempestividade.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PROGRESSÃO VERTICAL – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS AFASTADA – DIREITO RECONHECIDO – ADICIONAL CALCULADO CUMULATIVAMENTE POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP NÃO CONHECIDO, POR SER INTEMPESTIVO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. Não se conhece da apelação cuja interposição ocorreu depois de decorrido o prazo legal.

2. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).
3. Devida é a progressão de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, a qual não foi realizada ante a omissão da própria Administração.
(...)
(N.U 1003202-81.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 07/12/2020) (Destaquei).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
o recurso de apelação interposto em razão da patente extemporaneidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022